Tribunal: TJSP
Processo: 2212787-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFERTA DE BENS PELA AGRAVANTE PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A agravante recorre de decisão que indeferiu a oferta de insumos de sua propriedade, (192.000 peças de copo dosador, 80ml graduado, composição de polipropileno, no valor unitário de R$0,626590, totalizando o montante de R$120.305,28) como

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFERTA DE BENS PELA AGRAVANTE PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A agravante recorre de decisão que indeferiu a oferta de insumos de sua propriedade, (192.000 peças de copo dosador, 80ml graduado, composição de polipropileno, no valor unitário de R$0,626590, totalizando o montante de R$120.305,28) como garantia, por se tratar de bens de baixa liquidez. Alega não ser possível tal recusa, pelo fato de ter nomeado bem suficiente a garantir futura execução. Recusa fundamentada da exequente. Precedentes do STJ. Recurso desprovido.